Tribunal: TJSP
Processo: 0001769-87.2008.8.26.0511
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Júri – Tentativa de homicídio qualificado – Palavras da vítima e de testemunhas contrariando a do réu – Desclassificação para lesão corporal gravíssima – Opção dos jurados por uma das versões que encontra apoio na prova dos autos – Preservação da soberania das decisões dos jurados – Desclassificação para lesão corporal – Impossibilidade;
Tentativa de homicídio qualificado – Pena base –

Ementa:
Júri – Tentativa de homicídio qualificado – Palavras da vítima e de testemunhas contrariando a do réu – Desclassificação para lesão corporal gravíssima – Opção dos jurados por uma das versões que encontra apoio na prova dos autos – Preservação da soberania das decisões dos jurados – Desclassificação para lesão corporal – Impossibilidade;
Tentativa de homicídio qualificado – Pena base – Consequências do delito – Lesão corporal gravíssima – Aumento – Cabimento – Confissão parcial – Atenuante – Reconhecimento – Precedentes –Regime fechado – Detração – Matéria afeta ao juízo das execuções – Recurso provido em parte para adequação da pena.